Tribunal: TJES
Processo: 0004302-31.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004302-31.2018.8.08.0006

APELANTE: HILÁRIO BELGE

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – ROMPIMENTO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
Cabe
ao
demandante demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante HILÁRIO BELGE e Apelada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004302-31.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HILARIO BELGE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004302-31.2018.8.08.0006

APELANTE: HILÁRIO BELGE

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reparação de danos” ajuizada por HILÁRIO BELGE, ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Pela sentença de fls. 162/162v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 165/169, pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) a Apelada, por negligência, não promoveu manutenção preventiva na rede elétrica, o que causou o rompimento de um cabo de alta tensão; (2) o rompimento do cabo provocou incêndio em sua propriedade e prejuízo material no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), além da existência de dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 172/176, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reparação de danos” ajuizada por HILÁRIO BELGE, ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano material e (dano) moral.

Pela sentença de fls. 162/162v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 165/169, pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) a Apelada, por negligência, não promoveu manutenção preventiva na rede elétrica, o que causou o rompimento de um cabo de alta tensão; (2) o rompimento do cabo provocou incêndio em sua propriedade e prejuízo material no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), além de provocado dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 172/176, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, a concessionária prestadora do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica, por realizar um serviço público, submete-se à sistemática da responsabilidade civil objetiva, à luz do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse prisma, a despeito do exame da culpa, necessário se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo respectivo, afastando-se a responsabilidade quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao apreciar o conjunto probatório dos autos, concluiu que o fato causador do dano não decorreu de ato comissivo ou omissivo da Apelada, o que é um dos pressupostos da responsabilidade civil.

Veja-se (fls. 162v):

“No caso dos autos, é evidente que houve danos e prejuízos, todavia, não se pode imputá-los à requerida, de forma a obrigá-la à reparação quando não comprovado o liame causal.

Extrai-se a partir da prova pericial produzida que “
a causa do rompimento do condutor de média tensão da referida rede, foi a queda de um pé de eucalipto sobre a mesma, provocando um curto-circuito entre as fases e a queda do referido condutor sobre o solo próximo a plantação de eucalipto, e, consequentemente, causando o incêndio, caracterizando assim, um fato provocado pela própria natureza, isentando a requerida de quaisquer responsabilidades pelo incêndio ocorrido, bem como, pelos prejuízos sofridos na propriedade do requerente.
” (fls. 133).

Ressaltou o
expert
, em resposta aos quesitos de nº 4 e 5, que durante a realização de vistoria no local, não foram constatadas irregularidades após o ponto de energia nas instalações elétricas nas partes afetadas devido ao incêndio, bem como, não foram encontradas irregularidades nas instalações elétricas nas partes não afetadas pelo incêndio.

Assim, as provas produzidas demonstram que o evento danoso só ocorreu por culpa exclusiva da queda de um pé de eucalipto, inexistindo, portanto, responsabilidade da parte requerida pelo fatídico acidente ocorrido.”

Com efeito, após examinar os autos, tenho que a r. sentença vergastada merece ser mantida.

O Apelante narra que, no dia 10.06.2018, um cabo de rede elétrica se rompeu, causando, via de consequência, incêndio em sua propriedade. Alega, neste particular, que a Apelada “
não realizava manutenções preventivas na rede elétrica, estando ciente dos riscos que a falta de reparos poderia causar
” (fls. 03).

A Apelada, por sua vez, ao apresentar contestação, aduz que “
a falta de energia reclamada pela parte autora foi decorrente da queda de uma árvore
” (fls. 53), fato este que não restou especificamente impugnado por ocasião da réplica.

Realizada perícia técnica, o
expert
concluiu que “
a causa do rompimento do condutor de média tensão da referida rede, foi a queda de um pé de eucalipto sobre a mesma, provocando um curto-circuito entre as fases e a queda do referido condutor sobre o solo próximo a plantação de eucalipto e, consequentemente, causando o incêndio, caracterizando assim, um fato provocado pela própria natureza
” (fls. 133).

Diferentemente da queda de árvore em via pública, circunstância que não afastaria – em tese – a eventual responsabilidade da concessionária prestadora do serviço de energia elétrica, tem-se que, no caso, a árvore (eucalipto) que caiu sobre a rede elétrica encontrava-se situada em propriedade particular dedicada ao plantio de eucalipto, pertencente ao próprio Apelante, o que corrobora a conclusão esposada na r. sentença vergastada.

Destarte, não se vislumbra a existência de um dever específico atribuído à Apelada e em relação ao qual tenha se omitido, o que poderia ensejar eventual negligência, posto que, inclusive, o plantio de eucalipto respeita a distância mínima prevista na NBR 15688/2012, da ABNT, conforme consignado na resposta ao quesito 11, do laudo pericial.

Por fim, quadra registrar o tempo exigido de dois dias para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica não enseja, por si só, dano moral, considerando, inclusive, as diligências necessárias para a retirada da árvore caída, substituição de poste, bem como o acesso ao local dos fatos (área rural).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao Apelante.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – ROMPIMENTO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
Cabe
ao
demandante demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante HILÁRIO BELGE e Apelada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.